Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-77.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011686-77.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (RECORRENTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (EMBARGANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (RECORRIDO), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (RECORRIDO), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 468.860.871-34 (ASSISTENTE), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), MATHEUS CANDIDO DUARTE - CPF: 073.831.831-00 (ASSISTENTE), WALISSON JESUS DA SILVA (ASSISTENTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), VALDETE MENDES PEREIRA (ASSISTENTE), DÉBORA CAMILA DA SILVA ALVES SANTOS (ASSISTENTE), ANÉDIO OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), ROSIMAR ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), VALMIR BARBOSA (ASSISTENTE), WAGNER VINÍCIUS PRADO BARBOSA (ASSISTENTE), JOELMA APARECIDA FERREIRA DO AMARAL (ASSISTENTE), JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ (ASSISTENTE), JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ALESSANDRO CESAR DE SOUZA ROCHA (ASSISTENTE), SUELEM CRISTINA SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), CARLONE GARCIA VELASCO (ASSISTENTE), JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –

RECURSO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO EMBARGANTE PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE –
TESE DEBATIDA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Wesley Jackson Farias de Souza
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1011686-77.2023.8.11.0003, contra os termos da decisão de pronúncia prolatada pelo Juiz da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que pronunciou
Clarisvaldo de Morais Freitas
pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho, art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n° 10.826/03 e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crimes;
Caio Gomes da Silva e o embargante Wesley Jackson Farias de Souza
pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crime, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, desprovido o recurso em relação
Caio Gomes da Silva e Wesley Jackson Farias de Souza e provido o recurso de Clarisvaldo de Morais Freitas
, nos termos do voto por mim prolatado.

O embargante
Wesley Jackson Farias de Souza
sustenta contradição do v. acórdão, pois ao manter a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo singular, o fez por entender haver indícios da participação do embargante nos fatos delitivos, pois não existe no presente caso, nenhum reconhecimento realizado pela vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite em relação ao acusado Wesley Jackson Farias de Souza.

Forte nestes argumentos, objetiva o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a contradição apontada,

com efeitos infringentes com a despronuncia do embargante (id. 208807156).

Nos termos da certidão de id. 209123157, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 209148657).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração, já que não atende aos requisitos objetivos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Wesley Jackson Farias de Souza
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1011686-77.2023.8.11.0003, contra os termos da decisão de pronúncia prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que pronunciou
Clarisvaldo de Morais Freitas
pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho, art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n° 10.826/03 e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crimes;
Caio Gomes da Silva e o embargante Wesley Jackson Farias de Souza
pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crime, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, desprovido o recurso em relação
Caio Gomes da Silva e Wesley Jackson Farias de Souza e provido o recurso de Clarisvaldo de Morais Freitas
, nos termos do voto por mim prolatado.

O embargante
Wesley Jackson Farias de Souza
sustenta contradição do v. acórdão, pois ao manter a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo singular, o fez por entender haver indícios da participação do embargante nos fatos delitivos, pois não existe no presente caso, nenhum reconhecimento realizado pela vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite em relação ao acusado Wesley Jackson Farias de Souza.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, desprovido o recurso, nos termos do voto do relator.

O recurso em sentido estrito n. 1011686-77.2023.8.11.0003, ora embargado, restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR
–
NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– ÁUDIOS ANEXADOS AOS AUTOS POSTERIORMENTE PELO AGENTE PÚBLICO A PEDIDO DO MAGISTRADO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – ANÁLISE COM O MÉRITO DA PRETENSÃO –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

–
NÃO ACOLHIMENTO – PRONÚNCIA BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA, ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
RESTITUIÇÃO DO CELULAR
– INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE –
MÉRITO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
– IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE SEQUESTRO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – ANÁLISE DA TORPEZA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESFERIU VÁRIOS DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES
.

TERCEIRO RECORRENTE
– PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 234, do Código de Processo Penal,
“Se o Juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.”
(
sic
).

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, é de natureza recomendatória e não enseja a nulidade do ato automaticamente, em especial, se a decisão de pronúncia, não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em suficientes indícios de autoria e materialidade imputadas ao recorrente.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

Em relação a um dos recorrentes, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “hearsay testimony”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163).

Verifica-se que a defesa deixou de comprovar a propriedade do aparelho celular apreendido, bem como não promoveu a juntada da comprovação da origem lícita do bem (nota fiscal). Não obstante, faz-se necessário que o pedido seja realizado de forma apartada, uma vez que a sua análise, por se tratar de interesse ligado à lide e à acusação, deve ser tratado de forma paralela a fim de não obstar os trabalhos e tirar o foco da ação principal.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM) “Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

In casu, o acusado, em tese, envolvido com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

No corpo do acórdão consignei que:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA

O recorrente pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico, pois o não houve observância quanto aos requisitos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, além de não ser ratificado em juízo, restando, portanto, a ausência de provas da autoria em desfavor do recorrente.

A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz).

Desta forma, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do acusado, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente, se a decisão como no caso, a pronúncia, estiver fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito com base em outros elementos de prova.

Sobre o assunto, colaciono julgados deste TJMT e do TJRS:

“(...) 1. As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato. (...)”.
(TJ-MT 10042328920228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022).

“(...) 1. O regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal representa recomendação legal, e não protocolo absoluto, não havendo nulidade no reconhecimento realizado na origem, em que a vítima reconheceu o réu por fotografia, ainda na delegacia de polícia. Precedentes do STJ. Ademais, tratando-se de procedimento do Júri, em que, para a pronúncia, exigem-se apenas indícios suficientes da autoria delitiva, o reconhecimento fotográfico poderá ser controvertido ao longo da instrução, mormente no caso dos autos, em que realizado ainda em sede inquisitorial. Preliminar de nulidade rejeitada. (...)”.
(TJ-RS - RSE: 70082932799 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

...

3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Neste ponto, destaca-se que a vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, sobrevivente dos atos criminosos reconheceu o recorrente (
Wesley Jackson Farias de Souza)
, bem como narrou que
Caio Gomes da Silva
foi até a sua residência, o abordou, tomou o seu aparelho e telefônico e o manteve forçosamente no local até a chegada dos demais indivíduos no “Tribunal do Crime”, sendo que foram Marcelo Machado De Souza e
Wesley Jackson Farias de Souza (recorrente)
.

Ainda, as provas produzidas sobre os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, apontam que a pessoa mostrada em fotografia se trata da pessoa de
Clarisvaldo de Morais Freitas
.

Posto isso, considerando-se que a decisão de pronúncia do recorrente não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do prejuízo causado), são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada.

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, tampouco, a alegação da inobservância do 226 do Código de Processo Penal, visto que o reconhecimento sem o cumprimento de tais formalidades não tem o condão de anular o processo, ainda mais, quando demonstrado, por outros meios de provas, a possibilidade de ser o recorrente um dos autores dos fatos.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

...

No tocante aos indícios suficientes de
autoria
delitiva, é verdade que os recorrentes alegaram a ausência de indícios de autoria, pois a condenação foi
“... fundamentado exclusivamente em depoimento dos policiais que realizam as investigações, baseadas em informações de terceiros que não quiseram se identificar (por ouvir dizer)...” (sic).
Ainda, que

inexiste prova da participação do recorrente Clarisvaldo de Morais Freitas nos crimes, eis que a vítima ouvida em juízo afirmou, categoricamente, que o recorrente não teria participado do crime, bem como restou demonstrado
que o recorrente estava em local diverso daquele onde os referidos crimes foram praticados.

Contudo, emerge dos autos indícios suficientes de autoria, bem como não se vislumbra de plano a ausência de
animus necandi
.

A vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
, sobrevivente dos atos criminosos reconheceu os recorrentes
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
. A vítima narrou que o recorrente Caio Gomes da Silva foi até a sua residência, o abordou, tomou o seu aparelho e telefônico e o manteve forçosamente no local até a chegada dos demais indivíduos. Ainda, reconheceu um dos autores dos dispares que invadiram a sua residência,
Luciano
, também reconheceu o mandante que orquestrou toda à “noite sangrenta”,
Elias
.

Narrou que no dia em que ocorreu o “Tribunal do Crime”, estava em casa quando
Caio
chegou e falou que tinha umas pessoas querendo conversar porque, supostamente, tinha se relacionado com à vítima Bruna. Quem o levou para o julgamento foi o “Tio Sam” (Marcelo) e
Caio
o guiava. Ao chegar no local, avistou outro rapaz (Marcos Gabriel) que também, supostamente, ficou com Bruna. Quando estava no julgamento, afirmou que se relacionou com Bruna uma vez, mas não sabia que ela tinha um relacionamento com Elias. No local, também conversou com Marcos Gabriel e ele afirmou que realmente conversava com Bruna. Afirmou na residência em que ocorreu o julgamento, estava o
Caio
, “Tio Sam (Marcelo), Marcos Gabriel,
outro rapaz
e cerca de 20 (vinte) pessoas que estavam por meio de vídeo conferência do WhatsApp. Relatou, ainda, que reconheceu algumas pessoas que estavam na videoconferência, mas só os conhecem pelos apelidos. Dentre eles, vulgo “Todynho”, “Capitão”, “Galego” e “Mestre”. Após o julgamento, os criminosos informaram que poderia ir embora porque iam decidir qual seria a sentenças das vítimas. Valdeir informou que “Tio Sam” (Marcelo) o levou para casa.
Passados dois dias do julgamento, estranhou porque os criminosos perguntavam, constantemente, a sua localização. No dia do fato, perguntaram novamente a sua localização
,
momento em que informou que estava em casa
. Poucos minutos depois, avistou os dois atiradores invadindo a sua residência. Afirmou que reconheceu
Luciano
, o veículo da genitora do Luciano, mas
não conseguiu identificar o segundo suspeito
. Ao avistar os dois indivíduos que invadiram sua residência, correu para se esconder no quarto, tentou dificultar a entrada suspeitos colocando o guarda-roupa, mas foi atingido pelo primeiro disparo de arma de fogo. Os indivíduos continuaram disparando, por diversas vezes, em direção a porta do quarto e
foi atingido oito disparos
. Relatou que os indivíduos só pararam de efetuar os disparos porque as munições acabaram e o outro deixou o pente da pistola cair. Um dos indivíduos informou ao comparsa ele que ainda estava vivo, mas o outro afirmou que tinha o atingido e resolveram ir embora.
Relatou que não reconheceu o segundo suspeito
,
mas soube através de terceiros que era Clarisvaldo
, sua família realizou investigações para confirmar a suspeito, mas
suspenderam, haja vista que estavam sendo ameaçados por Clarisvaldo
. Afirmou também que, antes dos fatos, Bruna afirmou para ele e Marcos Gabriel que caso ambos não ficassem com ela, não ficaria com mais ninguém e informaria Elias que se relacionou com ambos.

...

Portanto, não obstante as alegações dos recorrentes
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na prática dos delitos.

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Calha destacar que a genitora da vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite, a Sra. Cleusa Nascimento da Silva
, na fase policial afirmou que o seu filho, ora vítima, “reconhece com certeza como sendo os mesmos indivíduos que o levaram naquele dia: WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, vulgo "Pirulito ou Klaus", e o outro MARCELO MACHADO DE SOUZA, vulgo "TIO SAN, TELO ou TELEX"” (id. 195874199, p. 6).

Ainda, o ofendido
Valdeir

Alexandre da Silva Leite
, em Juízo, relatou que, dias antes dos crimes, o acusado Caio havia o abordado e o levado, juntamente com o denunciado Marcelo, para uma “reunião”. O objetivo era no intuito verificar suposta relação amorosa com a ofendida Bruna. Alguns dias após, os executores foram até sua residência, sendo que um deles se trata da pessoa de Luciano Palopoli, quanto ao outro não sabe informar se tratar do acusado Clarisvaldo. Ao chegarem ao local, efetuaram diversos disparos contra o depoente, todavia, o crime não se consumou vez que este havia acertado, com um objeto, a arma de fogo que estava em posse do executor, vindo o carregador cair ao chão.

Ademais, conforme consignado no acórdão o embargante foi reconhecido pela genitora da vítima que afirmou na fase policial que conseguira visualizar com detalhes a fisionomia dos executores, posto que um deles ficou a guardando para que o outro criminoso executasse o ofendido. Mostrada as fotografias dos réus Caio, Marcelo e Wesley, reconhecem como os participes responsáveis por abordar e levar a vítima Valdeir para uma “conversa” dias antes dos fatos.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia e no julgamento do recurso em sentido estrito, não cabe realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço.

A existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos recorrentes como autor dos crimes estabelecido no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV e artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Por fim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 208807156) com o acórdão recorrido (id. 208385658), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024